Tribunal: TJMT
Processo: 0003358-74.2019.8.11.0082
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003358-74.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RUBEN NICOLAU WALKER - CPF: 304.605.069-00 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em razão de tutela concedida em ação anulatória anterior à propositura da execução.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência absoluta do juízo sentenciante; (ii) verificar se a ausência de trânsito em julgado da ação anulatória impede a extinção da execução fiscal; e (iii) avaliar o pedido de redução dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de incompetência absoluta é rejeitada, pois a existência de vara especializada não altera a competência territorial prevista nas leis processuais, conforme Súmula 206 do STJ e entendimento firmado no IAC nº 10/STJ.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 5º do CPC, observando as faixas progressivas e escalonadas, não havendo razão para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial em ação anulatória anterior à propositura da execução fiscal impõe a extinção do feito executivo, independentemente do trânsito em julgado da ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 52, parágrafo único, e 85, § 5º; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 206/STJ; STJ, IAC nº 10 (REsp 1.896.379/MT); STJ, Rcl 45.367-MT; STJ, REsp 1.712.954/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação De Execução Fiscal n. 0003358-74.2019.8.11.0082 ajuizada em face de
RUBEN NICOLAU WALKER
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do título executivo ora executado e, consequentemente, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (id. 175454446).

Em suas razões recursais, a parte Apelante suscita a incompetência absoluta do juízo sentenciante
ao argumento de que a matéria debatida nestes autos envolve o meio ambiente e, por essa razão, deve ser apreciado pelo Juízo Especializado, nos termos da Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019.

No mérito recursal, aduz a inexistência de trânsito em julgado da ação anulatória de n. 1008750-82.2019.8.11.0015, uma vez que a se encontra em fase recursal, pendente de decisão final transitada em julgado. Requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões, id. 175454449.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação De Execução Fiscal n. 0003358-74.2019.8.11.0082 ajuizada em face de
RUBEN NICOLAU WALKER
, que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a inexigibilidade do título executivo ora executado e, consequentemente, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito (id. 175454446).

Colha-se dos autos que se trata de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, em 01.11.2019, com objetivo de executar a CDA n. 2019938642, e oriunda do auto de infração ambiental nº 49070, vinculado ao processo administrativo nº 93662/2006, no valor atualizado de R$ 809.409,72 (oitocentos s nove mil quatrocentos e nove reais e setenta e dois centavos).

A parte ora Apelada apresentou exceção de pré-executividade alegando que a exigibilidade do titulo estava suspensa, ante a tutela concedida, em 05.07.2019, junto aos autos da
ação anulatória de n. 1008750-82.2019.8.11.0015. A tutela foi confirmada e a ação julga procedente na data de 04.07.2022.

Ato subsequente a exceção foi acolhida, sob os seguintes argumentos:

“[...]

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A matéria aduzida pelo Excipiente é conhecível de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

Pois bem.

É cediço que a certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial que aparelha a ação judicial para a cobrança dos créditos tributários fazendários. Sendo certo que a CDA presume que o crédito tributário encontra-se revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, permitindo que o credor fazendário se utilize dos mecanismos de cobrança previstos na Lei nº 6.830/80, certo é também que o CTN prevê, no seu art. 151, as hipóteses em que a exigibilidade do crédito tributário poderá restar suspensa.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I- moratória;

II- o depósito do seu montante integral;

III- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV- a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI- o parcelamento.

Assim é que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário impedem a realização, pelo fisco, de atos de cobrança, os quais têm início mediante o ajuizamento da ação de execução fiscal.

“In casu”, o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa, pela decisão liminar proferida na ação anulatória nº 1008750-82.2019.811.0015, em 05.07.2019.

Desse modo, considerando que a execução fiscal foi proposta somente em 01.11.2019, após a suspensão da exigibilidade do crédito ora exequendo, mister a extinção do processo.

Neste sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 151 DO CTN. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA FISCAL APÓS A SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF. 2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por alguns dos motivos elencados nos incisos do art. 151 do CTN, conduz a inviabilidade de propositura da ação executiva fiscal, quando posterior ao fato suspensivo, ensejando a extinção do feito
. 3. A existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN tem como consequência: (I) a extinção da execução fiscal, se a causa da suspensão ocorreu antes da propositura do feito executivo; ou (II) a suspensão da execução, se a exigibilidade foi suspensa quando já proposta a execução. 4. Para rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, aferir a sucumbência recíproca ou mínima, bem como a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, há a necessidade de fazer a revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1381891 SP 2018/0269825-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021 – Destaque nosso).

Desse modo, ante o deferimento da medida liminar que suspendeu a exigibilidade da cobrança, no bojo de ação anulatória proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.

“Ex positis”, ACOLHO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para RECONHECER a INEXIGIBILIDADE do TÍTULO EXECUTIVO ora executado e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

DEIXO de CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO o EXEQUENTE ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “caput”, § 5º, do CPC. [...]”

O Apelante requer, em síntese, o reconhecimento da incompetência absoluta e no mérito, a necessidade de aguardar do trânsito em julgado da sentença da ação anulatória, para, então, extinguir os presentes feitos executivos.

·

Da Preliminar de Incompetência Absoluta Do Juízo “
A Quo”

Conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
, com base na Resolução n.º 03/2016/TP, arguiu preliminar de incompetência absoluta do Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT para o julgamento da Ação, opinando pela anulação da decisão agravada e remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital.

A preliminar, contudo, não comporta acolhimento.

É que, na hipótese, incide a Súmula n.º 206 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que

“
A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo
.”

(STJ, Corte Especial, j. 01/04/1998, DJ 16/04/1998, p. 44), razão pela qual deve prevalecer a competência territorial disposta no art.

52,

parágrafo único, do

CPC, que assim dispõe:

O STJ também já decidiu em caso análogo envolvendo a Competência de Varas do Estado de Mato Grosso, por ocasião de julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.º 10, fixando, dentre suas teses, o entendimento que reafirma sua própria Súmula n.º 206,

in verbis
:

“
Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na

Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ ("A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo."). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
.” (STJ. REsp n. 1.896.379/MT, Relator: Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 21/10/2021, DJe 13/12/2021) (g.n.)

Não bastasse isso, com base nesse mesmo precedente, o STJ concedeu liminar na Reclamação n.º 45.367-MT (2023/0122207-0) suspendendo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, anulou a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop e determinou a remessa do feito ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo,

ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu domicilio, conforme determina o art.

52,

parágrafo único

do

CPC
. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento n.º 1020059-43.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até o julgamento em definitivo da presente Reclamação, de modo a

manter o processo originário no foro domiciliar do Reclamante (6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
).” STJ, Rcl n. 45.367, Min. Francisco Falcão, DJe 24/04/2023) (g.n.)

Outrossim, a Vara Especializada do Meio Ambiente foi instituída pela Resolução nº 7, de 22 de agosto de 1996, do Tribunal, com a seguinte competência: “
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente, assim definidas em Lei e os executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, na esfera criminal, processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais, definidas na Lei Federal nº 9.099/95
” (artigo 2º).

A Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Órgão Especial, alterou a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente e do Juizado Volante Ambiental de Cuiabá:

Art. 1º A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.

Art. 3º Compete ao Juizado Volante Ambiental processar e julgar as reclamações cíveis, em matéria ambiental, definidas na Lei n.

9.099/95, assim como os crimes ambientais de menor potencial ofensivo.

Art. 4º Determinar a remessa e redistribuição das ações, observando-se a nova competência fixada nesta resolução.

Vê-se que, a Vara Especializada do Meio Ambiente com sede na Capital tem

competência territorial

nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Pode-se afirmar, ainda que são quatro as causas de competência da Vara Especializada do Meio Ambiente:

i
) ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho;

ii
) executivos fiscais advindos de multas ambientais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e das Secretarias de Meio Ambiente dos Municípios de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger;

iii
) ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP); e

iv
) as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

É de se registrar que, a Resolução nº 2, de 28 de março de 2019, do Órgão Especial, em vigor, nada obstante ter redefinido a competência das Varas Cíveis da Comarca da Capital, manteve a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos termos da Resolução nº 3, de 29 de setembro de 2016, do Tribunal Pleno deste Tribunal,

Dessa forma, voto no sentido de
REJEITAR
a preliminar suscitada.

·

Do mérito

O Apelante sustenta que a ação anulatória n. 1008750-82.2019.8.11.0015, ainda está em prazo recursal, pendente de decisão final transitada em julgado.

No entanto, para que uma execução fiscal seja ajuizada, é necessário que:
o devedor esteja inadimplente; exista uma obrigação certa, líquida e exigível; e exista um título executivo, judicial ou extrajudicial.

Denota-se que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal
, têm o condão de
impedir a lavratura do auto de infração
, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser
extinta.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida está em conformidade com a jurisprudência da corte superior de justiça e das normas que regulamentam a execução fiscal, paira sobre a presente execução fiscal vícios de procedibilidade, quanto às condições da ação executiva.

Se a concessão da tutela antecipada, que automaticamente suspendeu a exigibilidade do crédito tributário – e posteriormente foi confirmada em sentença - deu-se por meio de decisão em
data anterior ao ajuizamento
da execução fiscal, fica
p
atente a mais absoluta inexistência de condição específica do exercício regular do direito de ação
, evidenciada na ausência de interesse de agir no prosseguimento do feito.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. 1. Hipótese em que o Tribunal local, apesar de o crédito tributário estar suspenso à época do ajuizamento da Execução, determinou a suspensão do executivo fiscal, e não a sua extinção, até o julgamento da Ação anulatória.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada de que, havendo o depósito do montante integral do débito exequendo, no curso de Ação ordinária proposta em momento anterior ao ajuizamento da Execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
3. Tal posicionamento foi reafirmado no julgamento do REsp 1.140.956/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.11.2010, DJe 3.12.2010, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 4. Recurso Especial provido (REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018, grifo nosso)

Logo, independente do trânsito em julgado da ação anulatória, o ente fiscal deveria ter aguardo o deslinde da ação anulatória n. 1008750-82.2019.8.11.0015, para, então, obter a certeza do título executivo fiscal e proceder com o ajuizamento da demanda.

Outrossim, acerca dos honorários advocatícios, não verifico plausibilidade nos argumentos da apelante, haja vista que os honorários foram fixados em perfeita consonância com o que preleciona o art. 85, § 5º do Código de Processo Civil, isto é, observando as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024